Tribunal: STF
Processo: HC 240757
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 195.464/SP (e-doc. 19).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 25/07/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem converteu a prisão em preventiva (e-doc. 4).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Desembargador Relator indeferido o pedido liminar (e-doc. 5, p. 1-6). Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus nº 761.999/SP perante o STJ, tendo o Ministro Relator concedido a ordem para afastar a prisão, até o julgamento do mérito (e-doc. 5, p. 10-14). A Sexta Turma do STJ deu provimento ao agravo regimental formalizado pelo Ministério Público Federal, restabelecendo a custódia preventiva.



    4. Em 24/11/2022, o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, pendente de cumprimento (e-doc. 8).



    5. A defesa impetrou novo habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem (e-doc. 10). Contra o acórdão, formalizou-se o citado recurso ordinário em habeas corpus do qual resultou o ato ora impugnado.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam nulidade da busca domiciliar que resultou na prisão do paciente, porquanto ocorrida sem fundadas razões e ausente mandado judicial. Pontuam, ainda, não ter havido autorização dos moradores para o ingresso dos policiais. Ressaltam que a suposta filmagem da diligência, feita por câmeras corporais, que comprovaria a entrada desautorizada, se extraviou. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Apontam insubsistentes os fundamentos que alicerçaram a prisão preventiva, dizendo-os abstratos. Articulam com as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Assinalam a suficiência da imposição de cautelares diversas.



    7. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.



    8. O processo foi distribuído ao Gabinete ante a vinculação com o habeas corpus nº 222.814/SP, formalizado em face do Agravo Regimental no HC nº 761.999/SP, no qual, em 31/01/2023, deneguei a ordem, entendendo justificados os motivos que fundamentaram a prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. De início, observo a inadequação deste habeas corpus, pois volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. Ademais, as questões suscitadas nesta impetração não foram objeto de análise no ato apontado como coator, no qual o Ministro Relator, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a assentar que “as questões trazidas à discussão no presente recurso já foram devidamente analisadas nos autos do AgRg no RHC 174.103/SP, tendo sido negado provimento ao agravo regimental por meio de acórdão publicado em 15/9/2023, tratando-se, pois, de mera reiteração de pedidos” (e-doc. 19, p. 2). 



    11. O que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator